Tribunal: TJMT
Processo: 1048389-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048389-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA LOPES DA SILVA - CPF: 026.268.091-28 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
REQUERIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
AUSENTE PEDIDO DE CONVERSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

A Apelante ajuizou ação visando
a
declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e
a
devolução dos valores debitados, alegando desconhecimento da modalidade contratada e a abusividade da operação. O Banco Apelado apresentou o contrato devidamente assinado e faturas que comprovam a relação jurídica e os saques realizados pela Apelante.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia reside na validade da contratação da modalidade RMC e na suposta ausência de autorização para o desconto na folha de pagamento
.

III.

Razões de Decidir
:

3. A relação jurídica restou comprovada pelo contrato apresentado, devidamente assinado pela Apelante, o que afasta a alegação de desconhecimento da operação. Embora a modalidade contratada tenha características de empréstimo consignado,
não havendo como
conferir absoluta certeza sobre a validade do negócio jurídico na forma como foi
realizado (se simples empréstimo consignado ou RMC),
a autora
pleiteou apenas

a declaração de nulidade do contrato,
com a consequente inexistência de débito e a devolução
de todo o valor pago,
o que não pode prosperar, visto que restou devidamente comprovada a existência de contratação e a transferência dos valores para a conta da autora.

IV.

Dispositivo e Tese
:

4. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a validade do contrato.

Tese de julgamento:
"A existência de contrato assinado e a realização de saques comprovam a relação jurídica entre as partes, afastando a alegação de desconhecimento da contratação
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
6o, III; art. 85, §11, do CPC
;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
SONIA LOPES DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor de
BANCO CELETEM S/A
,
julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

I
nconformad
a, a Apelante sustenta que
nunca teve intenção de realizar
a contratação na modalidade
Reserva de Margem Consignável para Desconto (RMC),
salientando que a instituição financeira
não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam,
o
valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação.

Defende que
o desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão praticamente abate apenas os encargos de financiamento,
uma
vez que o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, acrescido, ainda, de juros exorbitantes, dentre outros encargos,
o que implica em enorme
dificuldade para a quitação do débito inicial,
mesmo com os descontos sucessivos efetuados diretamente de sua folha de pagamento.

Salienta que se trata
, evidentemente, de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que a dívida, ainda com descontos realizados rigorosamente em dia, com o passar do tempo aumenta de forma vertiginosa.

Com essas considerações, requer a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como a interrupção dos descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento de seu salário.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões ao recurso requerendo o seu desprovimento (ID
256049260).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
SONIA LOPES DA SILVA
ajuizou

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
em desfavor de BANCO CELETEM S/A
,
afirmando
que compareceu ao banco requerido para tomar um empréstimo consignado, contudo, ao invés de lhe conceder apena
s empréstimo consignado, firmou,
sem que tivesse conhecimento, contrato de cartão de crédito com desconto em folha, inclusive com margem consignável.

O Banco requerido
apresentou contestação sustentando a legalidade do contrato, apresentando as faturas do cartão e o contrato assinado pela parte autora.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
indeferindo os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
In
casu
,
extrai-se que a parte requerente não reconhece a contratação do cartão de crédito.
Todavia, entendo que não assiste razão à parte requerente.

Apesar de alegar que não tem conhecimento sobre a contratação,
a
parte promovida juntou o contrato devidamente assinado pela parte promovente e as faturas que demonstram a utilização do cartão (id no 117211654 e 117211660).

A alegação de que "não teria contratado" o cartão, por si só, não é suficiente para afastar o conjunto probatório robusto apresentado pelo banco. O simples fato de alegar desconhecimento do contrato não pode prevalecer diante de evidências claras de que o cartão foi utilizado pela própria autora, conforme demonstrado.

Assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte requerente desconstituir as provas trazidas pelo banco requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo requerido, o que afasta o dever de indenizar.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a Apelante sustenta
que a contratação
deve ser declarada nula,
visto que o Banco
firmou
contrato
de cartão de crédito consignado
em prejuízo do consumidor, não tendo prestado esclarecimento acerca dos encargos e juros, sendo a modalidade contratada extremamente onerosa e lesiva.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o Banco requerido devidamente colacionou aos autos o pacto celebrado entre as partes expressamente intitulado como
“
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado
”
, no qual consta como característica do cartão o desconto do valor mínimo indicado na fatura
.

Assim, tenho que da análise dos autos e das provas coligidas com a contestação, resta incontroverso a existência de relação jurídica entabulada entre as partes, mormente em razão do contrato devidamente assinado e dos saques realizados pel
a
Apelante, não havendo que se falar em
nulidade
da contratação ou declaração de inexistência de débito.

De fato, observa-se que
o contrato, nos moldes
em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado,
porém
, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Contudo, embora não seja possível
,
através das cópias das faturas apresentadas e dos comprovantes de transferências eletrônicas
,
conferir absoluta certeza sobre a validade do negócio jurídico na forma como foi realizado (se simples empréstimo consignado ou RMC), verifica-se que
a
Apelante requer tão somente a declaração de nulidade
do contrato,

com a consequente
inexistência
da relação jurídica
e a devolução
do valor indevidamente descontado
,
o que não pode prosperar, visto que restou devidamente comprovada a existência d
a
contratação e a transferência dos valores para a conta da autora.

A partir dessas considerações, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025